Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-28.2012.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001186-28.2012.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (APELANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - PREFEITO MUNICIPAL – DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO

– IMPUTAÇÃO DA CONDUTA AO ART. 10 DA LIA ANTES DAS MODIFICAÇÕES – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ - ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – ALTERAÇÃO DO ART. 10 – EXIGÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À
ABOLITIO CRIMINIS
RECURSO PROVIDO.

1. Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador, enfrentando as questões de fato, indica os motivos que formaram seu convencimento, ainda que não abarque todas as teses suscitadas pelas partes.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

3 - Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, o art. 10, que antes previa a conduta culposa, passou a exigir o elemento subjetivo do dolo e a comprovação da perda patrimonial.

Sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), a conduta anteriormente tipificada deixou de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis), impondo-se a absolvição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Elias Mendes Leal Filho
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa promovida em seu desfavor pelo
Ministério Público
, visando a condenação pela prática dos atos previstos no art. 10, VIII, IX e X e no art. 11, caput, I, II e IV da Lei no 8.429/92.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, fixando as seguintes sanções: ressarcimento integral dos prejuízos causados, pagamento de multa civil correspondente ao valor de 03 (três) vezes o valor do dano causado, suspensão dos direitos políticos pelo período de 06 (seis) anos e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 04 (quatro) anos.

Nas razões de recurso, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Diz, outrossim, que a sentença é contraditória ao reconhecer a inocência quanto a emissão de cheques sem cobertura financeira e ao final condenar pela prática do ato. Pontua que os fatos imputados em seu desfavor não ocasionaram dano ao erário público e por isso a condenação pela prática de atos de improbidade administrativa é equivocada.

Aduz que eventuais falhas nos processos licitatórios se tratam de mera irregularidade formal desprovido de dolo ou culpa grave. Assevera, por fim, que as penalidades não estão em sintonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Id n. 28557950).

Nas contrarrazões (Id n. 28557965), o Ministério Público defende o acerto da sentença recorrida, pedindo seja mantida, com o desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pela rejeição da preliminar; pelo desprovimento do apelo em seu mérito e; pela ratificação da manifestação emitida por esta Procuradoria Especializada quanto as implicações das disposições da Lei no 14.230/2021 (Id n. 134420660).

Com o advento da nova Lei de Improbidade Administrativa, o apelante se manifestou pela sua retroatividade (Id n. 124585673). Em contrapartida, o Ministério Público sustentou que as disposições trazidas pela novel Lei no 14.230/2021 devem ser afastadas, de modo a se aplicar a redação anterior da Lei no 8.429/92, em face da irretroatividade (Id n. 122667498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em que pese a opinião ministerial, vale salientar que as modificações na Lei de Improbidade Administrativa promovidas pela Lei 14.230/2021 serão aplicadas no caso em tela, haja vista que o legislador optou pela aplicação expressa do Direito Administrativo Sancionador (art. 1o, § 4o da LIA).

Desse modo, por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador há de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a
aplicação da retroatividade da lei mais benéfica
. Nesse sentido já decidia o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE
. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. (...) VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(STJ, RMS 37.031/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado em 8/2/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...).
II -O art. 5o, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa
. Precedente. (...).
(STJ, AgInt no REsp 1602122/RS, 1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Julgado em 07/08/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. (...).
(STJ, AgInt no RMS 65486, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento: 17/08/2021). (destaquei)

Inclusive, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada internamente pelo Decreto n. 678/92, considera a retroatividade da norma mais benéfica como sendo um princípio geral do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito Penal/Processual Penal, consoante artigo 9o,
in verbis
:

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado
. (destaquei)

Logo, por força do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 que restringem o
jus puniendi
do Estado devem ser aplicadas às ações de improbidade administrativa antes de sua vigência, mesmo porque é o entendimento prevalente nesta Câmara, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4o, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei no 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2.
O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21
. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei no 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4o do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
(TJ-MT 00025995920168110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022) (destaquei)

A propósito, assim dispõe o artigo 1°, § 4°, da Lei n° 14.230/2021:

“
Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o
Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
.”

Desse modo, mesmo que não se trate de Direito Penal propriamente dito, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei no 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Logo, a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal neste se inserindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Como subespécie do direito punitivo, o Direito Administrativo Sancionador é destinatário da retroatividade mais benéfica, razão pela qual novas leis que limitam a atividade repressora do Estado, devem ter aplicação imediata, como retroagir aos casos em andamento.

Por fim, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5o, XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Sendo assim,
passo, então, à análise das razões recursais:

Preliminar de nulidade

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença seria nula por ausência de fundamentação.

Esta, sem dúvida, é a preliminar mais descabida, porquanto, conforme ressaltou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o juízo teceu longa exposição processual na primeira parte da sentença – relatório, informando todo o ocorrido, com a identificação da parte e dos fatos, bem como motivou as razões de seu convencimento com a individualização da conduta. Tudo com detalhes pormenorizados e devidamente fundamentado.

Com efeito, o art. 489 do CPC estabelece como elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e os dispositivos, pelo que, na ausência de um deles, o
decisum
é nulo de pleno direito e pode ser cassado de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. O que não ocorreu, no caso.

A propósito: “
Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador enfrenta as questões de fato, indicando os motivos que formaram seu convencimento
.” (TJMT, 00260161220058110041 MT, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes (convocado), Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em: 01/09/2021, DJE: 03/09/2021)

Não ocorrendo, pois, qualquer ausência a justificar
a acolhida da preliminar, deve ser rejeitada
.

MÉRITO

No caso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor do apelante, atribuindo a ele a prática de atos que atentam contra os princípios da administração pública, consistente no fato de que na qualidade de Prefeito Municipal seria o responsável por inúmeras irregularidades encontradas no bojo do Processo Administrativo n. 8.815-3/2009, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como de procedimentos previstos em outras legislações, com alegação de dano ao erário.

Sustentou o Ministério Público que o apelante, enquanto Prefeito de Curvelância-MT, teve as contas reprovadas junto ao TCE, com aplicação de sanções administrativas e que, além das irregularidades, constatou-se que houve a inobservância aos princípios que norteiam a Administração Pública, e, ainda, dado ao erário, decorrente de despesas sem fundamento.

Na sentença, o Juiz ressaltou que:

“
[...]
Analisando detidamente os autos, verifico que
restou sobejamente Comprovado que não houve dolo nas condutas do requerido, elemento essencial a configuração do ato de improbidade disposto no art.11, LIA

[...]

(...)
Quanto às obrigações contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira para seu pagamento, também
restou convalidado no feito que o alcaide municipal se viu obrigado em contrair tais despesas para lograr êxito em honrar todos os compromissos emergentes do município, como por exemplo, pagamento de folha de pessoal, salario dos professores e etc.

Tal se deu em razão do grande desfalque que sofrera o tesouro do Município após fraude aplicada pelos ex-funcionários municipais, a época - secretario de finanças, vice-prefeito e contador, os quais em conluio falsificaram a assinatura do prefeito e confeccionaram um decreto dando autorização ao vice-prefeito para transações bancárias
da conta do município, existindo inclusive outra ação de improbidade contra os mesmos — ações em apenso - e também ação penal correspondente.

Ressalta, adiante, sobre as irregularidades nas contas municipais, que:

“
(...) consoante o arcabouço fático e

probatório colacionado aos autos,
denota-se que fora em razão de condutas perpetradas por ex-servidores que impactaram no tesouro municipal, bem como que tais condutas foram realizadas mediante fraude, saindo da esfera do poder de vigilância do demandado
, bem como do fato de escolher para o cargo, conquanto
ter sido em verdade vitima de crime e do abuso de confiança que depositava em seus funcionários, os quais, dentre varias condutas, chegaram a falsificar a assinatura do requerido.

No mesmo raciocínio,
as testemunhas e o demandado, em inquirição feita em Juízo narraram que todas as irregularidades apontadas pelo TCE foram decorrentes da fraude perpetrada pelos ex-servidores municipais

(...)

E conclui sobre este ponto:

“(...) Assim, volvendo os olhos aos depoimentos supracitados,
o Ministério Publico não conseguiu demonstrar que as condutas supra do demandado foram

dolosas, não se desincumbindo do seu ônus, não se podendo presumir conduta violadora da Lei de lmprobidade Administrativa

(...)

E, ainda:

“(...)
De mais a mais
, não ha que se falar que houve sequer uma tentativa de ato improbo
, pois se presume a boa-fé do requerido,
devendo sua má-fé ser provada

Nos autos, o que não se extrai de todo o emaranhado de documentos encartados pelo agente ministerial

(...)”
(destaquei)

Com efeito, conforme se verifica da sentença (muito bem fundamentada), o magistrado sentenciante pontua, detalhadamente, as condutas imputadas ao apelante, concluindo pela inexistência de violação aos princípios da Administração Pública; inexistência de má-fé; expõe seu convencimento pela inexistência de dolo; justifica cada um dos atos, atribuindo, inclusive, a responsabilidade de outros para a realização dos atos tidos como ímprobos (cujas condutas foram punidas em ações de improbidade - objeto de apelo a ser julgado nesta Câmara -

0002239-15.2010).

Não obstante, em outro ponto, no que tange à realização de despesas, sem prévio empenho, no valor de R$3.798,00 (três mil setecentos e noventa e oito Reais) e a realização de despesas no valor de R$981.396,76 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e noventa e seis Reais setenta e seis centavos), sem licitação, disse que o demandado, ora apelante, “há de ser condenado”, porquanto, a sua conduta, por omissão, contraria o princípio da legalidade e, embora não verificado dolo, para incorrer na violação do art. 10 da LIA (antes das alterações), disse o magistrado:

“(...)
Das três modalidades de atos de improbidade administrativa,
as hipóteses elencadas no artigo 10 da LIA são as únicas a admitirem o elemento subjetivo culpa para a configuração do ato improbo
.
O aludido artigo prevê expressamente a modalidade culposa quando dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízos ao erário
. Abarca, assim, uma exceção à regra geral, que consiste na observância do elemento subjetivo doloso para a configuração do ato improbo
(...) (destaquei)

O que se constata, então, é que o magistrado sentenciante se convenceu de que o apelante não agiu com dolo, que não agiu com má-fé. Em inúmeros momentos da sentença, se verifica o sentir do magistrado ao concluir que o apelante foi vítima de fraude perpetrada pelos seus servidores; que envidou esforços para minimizar os danos. Todavia, como as condutas que possam causar dano ao Erário podiam ser punidas simplesmente pelo agir culposo do agente, o apelante foi condenado nas duras penas da Lei de Improbidade.

Ocorre, entretanto, que, como dito, aplica-se ao caso as modificações da lei. E, no caso, como é sabido, a Lei 14.230/2021 trouxe significativas mudanças ao sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa, dente elas, nova roupagem ao artigo 10 da LIA, que agora também depende de dolo, para configuração da conduta ímproba. Vejamos:

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:
: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Deste modo, é possível que a referida lei retroaja para beneficiar o réu, implicando em
abolitio criminis
, aplicando-se analogicamente o entendimento inerente à seara criminal.

Neste sentido, cito, exemplificativamente, a doutrina de Juarez Cirino dos Santos:

O advento de lei descriminalizadora do fato extingue a punibilidade independente da fase do processo de criminalização ou do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória; igualmente,
o advento de lei penal mais favorável, segundo o critério concreto da aplicação da pena, incluindo circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, aplica-se retroativamente aos fatos anteriores, inclusive com decisão transitada em julgado
.

Nesse sentido, também é a mais recente jurisprudência, senão, vejamos:

“(...)
embargos de declaração. apelação cível. ação civil pública. município de engenheiro beltrão/PR que, em tese, não estaria implementando o piso salarial profissional nacional (instituído pela lei no 11.738/2008 e fixado pela portaria no 1.595/2017 do ministério da educação) para os profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de ensino. sentença de improcedência da inicial. acórdão que deu provimento ao apelo ministerial, reformando a decisão para condenar o requerido (ex-prefeito) pela prática de ato ímprobo, por ofensa ao princípio da legalidade (art , 11, caput, da lia) e por ter deixado de praticar indevidamente ato de ofício (art. 11, ii, lia). imposição das sanções de pagamento de multa civil (dez vezes sobre valor da última remuneração percebida) e suspensão dos direitos políticos (3 anos). mérito recursal. suposta omissão da decisão colegiada no que tange à nova redação conferida pela lei no 14.230/2021. acolhimento. em primeiro lugar, é importante recordar que fatos novos capazes de influir no julgamento da lide podem ser conhecidos na via dos embargos de declaração, conforme estabelece a jurisprudência do superior tribunal de justiça (stj). em segundo lugar
, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido de possibilitar a extensão da garantia constitucional prevista no art. 5o, XL, da CF (retroatividade da lei penal mais benéfica) ao direito administrativo sancionador
. no caso em apreço, o colegiado reformou a sentença para condenar o requerido pela prática de atos ímprobos previstos no art. 11, caput e inciso II, da LIA, impondo as sanções de multa civil e de suspensão dos direitos políticos. ocorre que,
com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, deixou de existir tanto a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), como a conduta prevista no inciso ii, que foi revogado. sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), as condutas anteriormente tipificadas deixaram de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis).
atribuição de efeitos modificativos ao recurso para reformar o Acórdão embargado, para julgar improcedente a inicial, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e do art. 17, § 11o, da Lei no 8.429/1992.recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. (TJPR - 4a C.Cível - 0001211-77.2018.8.16.0080 - Engenheiro Beltrão - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 05.04.2022)
(TJ-PR - ED: 00012117720188160080 Engenheiro Beltrão 0001211-77.2018.8.16.0080 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 05/04/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaquei)

No, caso, especificamente, é com grande tranquilidade, que concluo pela inexistência de ato de improbidade, abarcando as modificações da lei, porque, da leitura atenta do extenso processo, coadunando com os fundamentos da escorreita sentença, não se verifica o agir doloso, a desonestidade ou mesmo má-fé na conduta do apelante. As penas a ele imputadas estavam sendo por pura aplicação literal da revogada lei.

Diante de todo o exposto, reconhecendo a retroatividade mais benéfica da Lei de Improbidade Administrativa, voto pelo
PROVIMENTO DO APELO
para julgar improcedente o pedido condenatório, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022